Tribunal: STF
Processo: AI 401376
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
não ventilada na decisão recorrida.
Necessidade do exame pelo
tribunal recorrido da matéria constitucional atacada no recurso
extraordinário. Súmulas 282 e 356.
Reedição de medidas provisórias.
 Entendimento desta Corte no sentido de que não perde a eficácia a
medida provisória reeditada dentro do prazo de trinta dias.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.